Tribunal: TJBA
Processo: 8004703-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004703-51.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: H. JORGE CONTABILIDADE LTDA - ME Advogado(s): CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA AGRAVADO: ECOLIX AMBIENTAL CONSTRUTORA LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ** PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. ABUSO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – Em regra, o patrimônio da pessoa jurídica responde por suas dívidas. II – Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que deve ser adotada a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. III – Os bens dos sócios serão atingidos, para a quitação das dívidas da pessoa jurídica, quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do CC. IV – Ausente, até o momento, a demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, impositiva é a manutenção da decisão recorrida. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004703-51.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante H. JORGE CONTABILIDADE LTDA - ME e como Agravado ECOLIX AMBIENTAL CONSTRUTORA LTDA - ME. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA